Tribunal: TJMT
Processo: 1066193-97.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066193-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCELO HELENO DE PINHO NEVES - CPF: 850.831.431-00 (APELADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO), CAMILA MEDIM ABREU FRANCA - CPF: 302.217.708-95 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

–
COMPROVAÇÃO DA MORA

–
NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”

–
ERRO OPERACIONAL DOS CORREIOS

–
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TESE DO TEMA 1.132/STJ
-

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
.

A tese firmada no Tema 1.132/STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial é devolvida por erro operacional dos Correios, com anotação de endereço inexistente, que posteriormente se comprova correto.

A constituição válida da mora exige tentativa real e idônea de notificação ao endereço contratual. A ausência dessa diligência inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 1066193-97.2025.8.11.0041

RECORRENTE:

BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

RECORRID
O
:

MARCELO HELENO DE PINHO NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão de Id. 324564381, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, para análise de possível contrariedade com orientação do Tribunal Superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 22/10/2025, esta Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ao requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$60.000,00
(sessenta mil reais)
, além de condenar o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
(art
.
85, §2º).

Em seguida, o
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
interpôs
recurso especial
, pugnando pela reforma do acórdão, arguindo violação aos
arts
. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de que a constituição em mora observou a legislação de
regência, bastando o envio da notificação ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132/STJ.

Sustenta que a tese repetitiva abarca hipóteses de devolução por diversos motivos, impondo-se ao credor demonstrar apenas o comprovante de envio ao endereço indicado no contrato, e que ao devedor incumbe, por força da boa-fé objetiva, manter o endereço atualizado.

Alega ainda que a mora é
ex

re
(art. 397 do CC), decorrente do simples vencimento, e que o erro operacional dos Correios não pode ser imputado ao credor.

Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido, restabelecer a liminar de busca e apreensão e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação

(Id. 329450371).

Nas contrarrazões, o recorrido
MARCELO HELENO DE PINHO NEVES
alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de violação direta de lei federal, impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7/STJ), ausência de demonstração da relevância (art. 105, §§ 2º e 3º, CF) e inexistência de prequestionamento específico.

No mérito, sustenta que o Tema 1.132/STJ não se aplica quando há contradição entre a anotação do AR e a realidade fática, que a falha operacional dos Correios rompe o nexo entre o ato de notificação e sua finalidade, que a constituição válida da mora é
pressuposto
processual específico indispensável, e que o acórdão recorrido está em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Pugna pelo não conhecimento do recurso especial ou, subsidiariamente, seu total desprovimento, com a manutenção integral do acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado do TJMT (Id. 331189895).

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id. 332321866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos retornaram a esta relatoria para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da alegada contrariedade do acórdão proferido por esta Câmara com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.132 dos recursos repetitivos.

Passo à análise.

I – DO TEMA 1.132/STJ E SUA TESE

No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-
se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

II – DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ AO CASO CONCRETO

Não obstante a existência da tese vinculante acima transcrita, entendo que o acórdão proferido por esta Câmara não merece retratação, porquanto o caso concreto apresenta particularidades fáticas que o distinguem substancialmente das hipóteses abrangidas pelo precedente qualificado.

2.1 – Das premissas fáticas estabelecidas

O acórdão recorrido assentou as seguintes premissas fáticas, extraídas dos elementos probatórios constantes dos autos:

a) A notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "NÃO EXISTE O NÚMERO";

b) Posteriormente, o oficial de justiça compareceu ao mesmo endereço indicado na notificação (R S 1-18 QDA 23, bairro Parque Cuiabá-MT, CEP: 78095-426);

c) O oficial de justiça localizou o imóvel sem qualquer dificuldade, efetuou a diligência e encontrou o veículo objeto da ação;

d) Ficou demonstrado que o endereço existe e está correto, não havendo qualquer indício de desídia ou má-fé do devedor;

e) A contradição entre a informação dos Correios ("não existe o número") e a realidade fática (endereço existente e localizado) revela erro operacional da empresa postal, e não conduta imputável ao devedor.

2.2 – Da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.132/STJ

A tese firmada no Tema 1.132/STJ foi construída a partir de casos em que a notificação foi efetivamente remetida ao endereço correto, mas não foi recebida em razão de circunstâncias como:

Destinatário ausente;

Recusa de recebimento;

Mudança de endereço não comunicada;

Não retirada da correspondência na agência dos Correios;

Insuficiência de dados do endereço fornecido pelo devedor.

Em todas essas hipóteses, há um elemento comum: a tentativa de entrega foi real, idônea e direcionada ao endereço existente, ainda que não tenha sido concretizada por circunstâncias relacionadas ao próprio destinatário ou a terceiros.

O fundamento da tese repetitiva reside na proteção da boa-fé objetiva do credor que cumpriu seu dever de enviar a notificação ao endereço contratual, não podendo ser prejudicado por condutas do devedor que impeçam ou dificultem o recebimento.

No caso concreto, todavia, a situação é substancialmente diversa.

Aqui, não se trata de ausência, recusa ou mudança de endereço, mas sim de informação falsa prestada pelos Correios, que atestou a inexistência de um endereço que, comprovadamente, existe e foi posteriormente localizado pelo Poder Judiciário.

Não houve sequer tentativa real de entrega da notificação, pois a empresa postal, equivocadamente, considerou o endereço inexistente, quando, na verdade, o local existe, é acessível e foi facilmente encontrado pelo oficial de justiça.

2.3 – Da impossibilidade de imputar ao devedor as consequências de erro operacional dos Correios

A aplicação da tese do Tema 1.132/STJ pressupõe que o credor tenha cumprido adequadamente seu ônus de enviar a notificação ao endereço correto, transferindo-se ao devedor a responsabilidade por eventuais obstáculos ao recebimento decorrentes de sua própria conduta.

Contudo, quando a não entrega decorre de erro operacional da empresa prestadora do serviço postal, sem qualquer participação ou culpa do devedor, não se pode validar a notificação como se tivesse sido regularmente expedida.

Admitir o contrário seria violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e impor ao consumidor as consequências de falha na prestação de serviço por terceiro contratado pelo credor, o que é inadmissível à luz do sistema de proteção consumerista e dos princípios contratuais vigentes.

Como bem consignado no acórdão recorrido:

"Se o endereço existe — como de fato existe, tanto que lá foi encontrado o veículo e o requerido —, a devolução da correspondência com a anotação 'NÃO EXISTE O NÚMERO' não pode ser atribuída a qualquer desídia do devedor, mas sim a um equívoco por parte dos correios ou a falha na tentativa de entrega."

(
sic
)

2.4 – Da necessidade de idoneidade do ato notificatório

A notificação extrajudicial prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 tem por finalidade oportunizar ao devedor a purgação da mora antes da adoção de medida gravosa como a busca e apreensão do bem.

Para que esse objetivo seja alcançado, é imprescindível que o ato notificatório seja idôneo, verdadeiro e apto a produzir seus efeitos jurídicos.

Quando a notificação é devolvida com informação manifestamente falsa — como a inexistência de endereço que comprovadamente existe —, não se pode considerar que o ato tenha se aperfeiçoado validamente, pois não houve sequer tentativa real de comunicação com o devedor.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que situações excepcionais e peculiares podem afastar a aplicação automática da tese repetitiva, exigindo análise casuística
, conforme julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...)
depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEVEDORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.
RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MANDADO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DO NÚMERO NA RUA INDICADA
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO DEVEDOR NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. EQUÍVOCO DOS CORREIOS NA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
”

(TJ-PR 00085546520218160001 Curitiba, Relator.:
Joscelito
Giovani
Ce
, Data de Julgamento: 31/03/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)

“CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. (I)
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO ‘NÚMERO INEXISTENTE’
. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INFORMAR CORRETAMENTE O SEU ENDEREÇO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, CONFERI-LO E MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CASUÍSTICA.
HIPÓTESE EM QUE, APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR NESTA INSTÂNCIA DE BUSCA E APREENSÃO, O BEM FOI APREENDIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO, CF. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
DEVEDORA AGRAVADA QUE COMPARECEU NO FEITO E COMPROVOU A REGULARIDADE DO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO. HIPÓTESE DE ERRO DA ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. AR DEVOLVIDO INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA AGRAVADA. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00596880320228160000 Irati 0059688-03.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento:
12/04/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023)

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO INFORMADO
. PROTESTO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSTERIORES AO FALECIMENTO DO DEVEDOR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
. Sentença de extinção sem exame do mérito, uma vez que a ação foi proposta em face de Réu falecido e que não houve a constituição do devedor em mora. Apelação do Banco Autor. Recurso que suscita omissão do julgado, que não observou o cabimento da ação de execução na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser localizado ou não se encontrar na posse do devedor, a par do contrato firmado pelas partes se tratar de título executivo extrajudicial, bem como, ser possível à luz dos princípios da economia e da efetividade processual, a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Ação de Busca e Apreensão que foi ajuizada em face de devedor falecido.
Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Notificação extrajudicial por via postal que sequer foi entregue no endereço do devedor, sob a alegação de "número inexistente", tendo sido efetuado o protesto e posterior intimação por edital, quando o devedor já havia falecido. Oficial de Justiça que se
dirigiu ao endereço informado no contrato
e constatou que o devedor havia falecido em 05/10/2019, antes, portanto, do protesto e do ajuizamento da ação, sendo certo que o endereço fornecido no contrato estava correto. Herdeiros que não vieram aos autos. Impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na hipótese, ainda mais com a pretendida manutenção da liminar. Incabível a substituição processual, tendo em vista que o devedor morreu antes da propositura da ação e não em seu curso. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-RJ - APL: 00057003720208190038, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 18/03/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

2.5 – Da preservação da segurança jurídica e da
ratio

decidendi
do precedente

A técnica do
distinguishing
não representa desrespeito ao precedente vinculante, mas, ao contrário, constitui aplicação adequada da sistemática de precedentes, reconhecendo que casos com particularidades fáticas relevantes merecem solução jurídica diversa.

Como ensina a doutrina processualista, a força vinculante dos precedentes não impede que o julgador reconheça distinções fáticas que justifiquem solução diversa, desde que fundamentadamente.

No caso concreto, as particularidades são evidentes e relevantes:

não houve tentativa real de entrega;

a informação dos correios é falsa;

o endereço foi judicialmente confirmado;

não há conduta imputável ao devedor;

há erro operacional de terceiro
.

Tais elementos não estavam presentes nos casos que deram origem ao Tema 1.132/STJ, razão pela qual a aplicação automática da tese representaria extensão indevida de seu alcance.

III – DA MANUTENÇÃO DA SÚMULA 72/STJ E DO ART. 485, IV, DO CPC

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Tal enunciado não foi superado pelo Tema 1.132/STJ, que apenas esclareceu a forma de comprovação da mora, dispensando a prova do recebimento da notificação.

Contudo, a dispensa do recebimento não significa a dispensa da idoneidade do ato notificatório.

No caso concreto, não se discute se houve ou não recebimento, mas sim se houve notificação válida, questão anterior e prejudicial.

Se a notificação foi devolvida com informação falsa, sem que tenha havido sequer tentativa de entrega, não se pode considerar que o pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão tenha sido satisfeito.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, entendo que o acórdão proferido por esta Câmara não contraria a tese firmada no Tema 1.132/STJ, mas apenas reconhece particularidades fáticas do caso
concreto que justificam solução diversa, mediante aplicação da técnica do
distinguishing
.

A situação dos autos não se enquadra na hipótese abrangida pelo precedente qualificado, pois não se trata de notificação não recebida por circunstâncias imputáveis ao devedor, mas sim de notificação não entregue por erro operacional dos Correios, com informação manifestamente falsa sobre a inexistência de endereço que comprovadamente existe.

Não se pode validar ato notificatório viciado por informação inverídica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Ademais, a busca e apreensão é medida de extrema gravidade, que resulta na perda da posse do bem pelo devedor, razão pela qual seus pressupostos devem ser rigorosamente observados, não se admitindo flexibilizações que comprometam direitos fundamentais.

Por tais razões,
NEGO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão proferido por esta Câmara em 22/10/2025, que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal para as providências cabíveis quanto ao processamento do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026